Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-60.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001873-60.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada IRACI DE SALES LAURENTINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA, E NO
PROSSEGUIMENTO,
POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O RELATOR SORTEADO, COM
DECLARAÇÃO, E 5o DESEMBARGADOR QUE A ELA ADERE. ACÓRDÃO COM
O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor,
MATHEUS FONTES, vencido, EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001873-60.2019.8.26.0484
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADO: IRACI DE SALES LAURENTINO
COMARCA: PROMISSÃO
VOTO No 33488
Apelação. Contrato de Empréstimo com Reserva de Margem
Consignável. Contrato de cartão de crédito celebrado com
cláusulas que autorizam descontos em folha. Mesmos efeitos
práticos de empréstimo consignado. Vício na declaração de
vontade. Cabível a readequação do contrato ao que se
pretendia, originalmente, celebrar. Recurso provido em parte.
A sentença julgou procedente em parte ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não
fazer, repetição de indébito e indenização por dano moral. Condenou o réu
a cancelar o contrato no 15000454 e devolver à autora os valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, de forma
simples, corrigida e com juros. Condenou-o também no pagamento de R$
3.000,00 de indenização por dano moral, corrigidos e com juros. Condenou
ainda a autora a devolver ao réu o valor de R$ 1.310,00 disponibilizado em
sua conta bancária. Por fim, condenou o réu no pagamento das custas,
despesas e verba honorária de R$ 1.200,00.
Apelou o réu. Sustenta que a autora firmou
contrato de cartão de crédito consignado e através dele realizou saque no
valor de R$ 1.310,00, não podendo alegar desconhecimento da
contratação. Discorda de ter de restituir valores. Nega existência de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícito, do nexo causal e do dano moral. Pede improcedência ou redução da
indenização arbitrada.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
De início, é importante ressaltar que, pela
subsunção das definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o,
todos do CDC, verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação
de consumo entre as partes, na qual temos de um lado a parte requerente
como consumidora e, de outro, a instituição requerida como fornecedora
de serviços de intermediação de crédito, que os presta mediante
remuneração.
No presente caso, a parte autora aduz que “(...)
em virtude da sua precária situação financeira, contratou Empréstimo com
Descontos Automáticos em Benefícios, uma modalidade popularmente
difundida e conhecida como empréstimo consignado, regulado pela Lei
10.820/2003. (...) Cumpre salientar que o Requerente esclarece que jamais
solicitou tal serviço (cartão de crédito), e, assim, é evidente o prejuízo que
este serviço não requisitado vem causando mensalmente a Requerente, pois
contra a sua vontade já lhe é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito
não solicitado (...)” (fls. 2/3).
Diante de tal contexto fático e dos elementos que
constam nos autos, é possível aferir que, no caso em tela, não houve
consentimento da consumidora na contratação de cartão de crédito, o que
ensejou contratação abusiva, colocando o réu em situação extremamente
vantajosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, in casu, que não há prova de que a
parte autora tenha recebido o cartão de crédito, tampouco o de que o tenha
utilizado.
As peculiaridades do caso, conjugadas com a
hipossuficiência da parte requerente, apontam para o fato de que o
instrumento contratual de cartão de crédito consignado, por não conter
características típicas que expressamente o diferenciam de contrato de
empréstimo consignado perante o consumidor, induziu falsa percepção
quanto à natureza do negócio, corroborando com as alegações deduzidas
na petição inicial de que desconhecia referida contratação.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja
vantagem exagerada ao réu, considerando os juros mensais cobrados na
reserva de margem consignável, bem como a obrigação decorrente do
contrato de reserva de margem consignável não tem número de parcelas
máximo fixado em lei, estendendo-se, em regra, por períodos
demasiadamente longos.
Por outro lado, no empréstimo consignado, os
juros não podem ultrapassar o percentual de 2,08% e a obrigação deve ser
quitada em até 72 parcelas mensais, consoante o artigo 13, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008.
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na
reserva de margem consignável (RMC), o montante da dívida é cobrado
integralmente a partir do mês seguinte à concessão do crédito, ao passo
que, no empréstimo consignado, o adimplemento se dá de forma parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto disposto nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como caracteriza causa de nulidade do negócio,
conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o, III, do mesmo diploma legal.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos
seguintes termos:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral
Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC)
Alegação da autora de não ter contratado o
cartão de crédito consignado Embora o réu
tenha apresentado Termo de Adesão ao Cartão
de Crédito, a autora alegou não ter sido
informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras Venda casada
de empréstimo com contrato de cartão de
crédito Abusividade vedada pelo art. 51, IV,
do Código de Defesa do Consumidor

Necessidade de readequação do débito em
parcelas fixas, utilizando-se as taxas de juros
pactuadas Valor pago a título de RMC deve
ser utilizado, em dobro, para amortizar o
débito existente, diante da má-fé do réu na
cobrança Cancelamento do cartão de crédito
e dos descontos relativos à RMC Dano moral
não configurado
Sentença reformada

Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
1002672-96.2017.8.26.0218,
Des.
Maurício
Pessoa, 14a Câmara de Direito Privado, j.
21.02.2018)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais autora alega
ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi imposto cartão de crédito com "reserva de
margem consignável - RMC" não utilização
do cartão de crédito pela requerente valor
liberado integralmente através de TED na
conta da contratante, com o intuito de fazer
incidir os encargos superiores ao limite da
modalidade
de empréstimo
consignado e
sempre sobre o rotativo do saldo não quitado
pela parcela mínima de 5%, além do IOF -
desvirtuamento
do
cartão
de
crédito,
modalidade contratual mais rentável ao banco
réu e muito mais onerosa à devedora

readequação do negócio para modalidade
de empréstimo
consignado
dano
moral
caracterizado

demanda
parcialmente
procedente provimento parcial do recurso.
(TJSP, apelação 1004559-53.2017.8.26.0077,
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 13.03.2018)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de
contrato de empréstimo consignado atrelado
ao cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não
houve o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor.
Violação, todavia, do dever do banco de
informar, ofendendo a boa-fé contratual.
Prática abusiva vedada pelo art. 39, IV,
do CDC. Readequação contratual para o que o
negócio
jurídico
seja
considerado
como
simples empréstimo
consignado.
Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência das taxas médias de mercado para
tal
concessão
de
crédito.
Dano
moral.
Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP,
Apelação
no
1016636-20.2017.8.26.0037,
Des.
Silveira
Paulino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
29.08.2018)
Imperiosa, com o devido respeito, a invalidação
do contrato de cartão de crédito consignado, em razão da abusividade ora
apontada, sendo necessário, todavia, readequar o negócio jurídico
celebrado entre as partes para o pretendido contrato de empréstimo
consignado, dando-se efetividade ao princípio da manutenção dos
contratos, positivado no artigo 170 do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a invalidação do negócio
celebrado entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à indenização
por dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos
nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a
ocorrência de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em
dobro do que foi cobrado em razão do contrato ora discutido, nos termos
do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Assim, respeitado o posicionamento do Douto
Nobre e Culto Desembargador Relator Doutor Matheus Fontes, entendo
que o recurso da parte requerida merece parcial provimento, para afastar a
condenação em indenização por dano moral, determinar a restituição à
instituição apelada do valor recebido em razão do contrato segundo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas que regem o contrato de empréstimo consignado, respeitando a
taxa de juros de 2,08% praticada nesta modalidade contratual, sem
ultrapassar o número de 72 parcelas mensais. Ainda, os valores já
descontados do benefício da parte requerente, a título de RMC, devem ser
restituídos de forma simples e devidamente corrigidos pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data de cada
desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de 1% a
partir da citação.
Tal montante a ser restituído pelo réu deverá ser
amortizado do valor total da dívida da parte requerente, tudo a ser apurado
em fase de liquidação.
Em razão do ora decidido, inverte-se o ônus de
sucumbência fixado na r. sentença recorrida, ante a sucumbência mínima
da parte requerida.
Portanto, respeitado entendimento em sentido
diverso, dá-se parcial provimento ao recurso. É como, respeitosamente,
voto.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-60.2019.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Iraci de Sales Laurentino
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.149
Não subsiste a preliminar das contrarrazões,
pois a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do
CPC.
No mais, não pode subsistir a sentença.
Contrariamente ao alegado, a autora celebrou
com o réu empréstimo na modalidade de cartão de crédito
consignado, autorizando-o, assim, a proceder à reserva de
margem consignável
RMC - em seu favor, visando à
realização de desconto mensal em sua remuneração para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do cartão, até liquidação do saldo devedor (fls.
124/128).
Em sua defesa, o réu demonstrou com exatidão
justamente o que se contratara, mediante documentação, a
evidenciar que a autora utilizou cartão de crédito nessa
modalidade para realizar saques (fls. 55, 58), de modo que
eventual não pagamento do valor integral das faturas -
cujo envio à autora é incontroverso -, gera incidência de
encargos sobre o saldo devedor, revelando, contrariamente
ao alegado, que tinha perfeita ciência do que contratara,
em ordem a afastar de todo alegação de desconhecimento da
natureza da contratação e respectivos encargos, fazendo
cair no vazio alegação de vício de vontade.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o
que, não sendo possível
ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a restituir ou indenização a pagar.
Julgo improcedente a ação, ficando revogada
a liminar. Pela autora o pagamento das custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor da causa, atualizado nos
termos da Súmula no 14 do STJ, observando-se na cobrança o
art. 98, § 3o, do CPC (fls. 36).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
10215849
9
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10AA5118
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001873-60.2019.8.26.0484 e o código de confirmação da tabela acima.